Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DEPÓSITO REALIZADO PELO CONSUMIDOR NA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução – e não regra de julgamento – e por isso precisa ser definida antes do julgamento da demanda.
II. À falta de verossimilhança da alegação do consumidor de que o depósito foi creditado em conta corrente diversa daquela para o qual foi realizado, descabe cogitar da inversão do ônus da prova.
III. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
IV. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventual prejuízo do consumidor em decorrência de depósito por ele realizado equivocadamente na conta de terceiro.
V. Recuso conhecido e desprovido.